Tribunal: STF
Processo: HC 226086
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fabio Jose de Souza interpôs agravo interno de decisão que não conheceu de habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    Pretende, em síntese, o restabelecimento da decisão absolutória do Conselho de Sentença.



    É o relatório.



    2. Entendo assistir razão à parte recorrente, razão pela qual reconsidero a decisão agravada e passo a apreciar a impetração.



    Reputo inadmissível o habeas corpus, uma vez que a impetração se insurge contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



    Anoto que a Corte estadual anulou o julgamento do júri que absolveu, com base no quesito genérico, o paciente. Destaco, no ponto, o seguinte fragmento do acórdão (eDoc 2, fls. 92-93):



    Por Julgamento realizado em 18 de novembro de 2008, em relação a vítima André Luiz de Oliveira, o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e materialidade, respondendo positivamente aos dois primeiros quesitos (fis.574).



    Todavia, responderam positivamente também ao terceiro quesito, por maioria de votos (4x3), absolvendo o acusado. 



    Entretanto, a Segunda Turma do Supremo firmou entendimento no sentido de que a absolvição a partir do quesito genérico não pode ser impugnada com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, trecho da ementa do HC 185.068, ministro Gilmar Mendes:



    3. O Júri é uma instituição voltada a assegurar a participação cidadã na Justiça Criminal, o que se consagra constitucionalmente com o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). Consequentemente, restringe-se o recurso cabível em face da decisão de mérito dos jurados, o que resta admissível somente na hipótese da alínea “d” do inc. III do art. 593 do CPP: “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. Em caso de procedência de tal apelação, o Tribunal composto por juízes togados pode somente submeter o réu a novo julgamento por jurados.



    4. Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: “O jurado absolve o acusado?” (art. 483, III e §2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação.



    5. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”.



    6. Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, “d”, CPP, se a absolvição tiver como fundamento o quesito genérico (art. 483, III e §2º, CPP). Inexistência de violação à paridade de armas. Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal. Inexistência de violação ao direito ao recurso (art. 8.2.h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório. 



    Na espécie, tendo sido a absolvição do recorrente fundamentada no referido quesito, entendo que a determinação de novo julgamento com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal configura afronta à soberania dos veredictos.



    3. Em face do exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para invalidar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 0135949-84.2009.8.26.0000 e restabelecer a sentença absolutória do Conselho de Sentença.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se com urgência.



Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente